Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016818-66.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: JOSETE RODRIGUES PINTO
Vistos, etc.
Considerando a interposição do Recurso Interno, intime-se o Agravado no prazo legal, para querendo apresentar contrarrazões, com fulcro no artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora